Tribunal: TJPA
Processo: 0011979-58.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DO RÃU ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÃRIO. Em crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante forÃ§a probatÃ3ria, restando apta a embasar o decreto condenatÃ3rio, quando coerente com os demais elementos da instruÃ§Ã£o probatÃ3ria. 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PacÃfica Ã© a jurisprudÃªncia no sentido de que, existindo circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, a pena-base nÃ£o deve ser aplicada em seu grau mÃnimo. Logo, nÃ£o hÃ¡ nenhum reparo a ser feito na sentenÃ§a condenatÃ3ria. 3. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA PARA O APELANTE FABRÃCIO JOSÃ PANTOJA DE CARVALHO. SENTENÃA CONDENATÃRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÃÃO.ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II DO CPB. APELANTE MENOR DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DO FATO. ART. 115 DO CPB. METADE. TRANSCURSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÃNCIA (01/09/2009) E A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA (14/08/2019). INTELIGÃNCIA DO ART. 109, III. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART. 107, IV, DO CP. MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº__________________
PROCESSO Nº 0011979-58.2008.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM /PA- 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO
ADVOGADO (A): DR. RAIMUNDO PEREIRA CAVALVANTE (OAB/PA Nº 3776)
APELANTE (S): FABRÍCIO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO
ADVOGADO (A): DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRª. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO RÉU ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo.
Logo, não há nenhum reparo a ser feito na sentença condenatória.
3. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA O APELANTE FABRÍCIO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. ART. 115 DO CPB. METADE. TRANSCURSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (01/09/2009) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (14/08/2019). INTELIGÊNCIA DO ART.
109
,
III
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso de
Robert David Ferreira Pinheiro
e lhe negar provimento; e conhecer do recurso de
Fabrício José Pantoja de Carvalho
para declarar, de ofício,
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro,
imputado ao apelante Fabrício, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, e 110, §1º e 115, todos do Código Penal,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelações Criminais interpostas por
ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO,
por intermédio de advogado constituído e por
FABRÍCIO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO,
através da defensoria pública,

demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
362/365, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-os nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal
(Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes),

sendo
Robert David
condenado a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa
sob o regime inicial
fechado; e Fabrício José
condenado a pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa
, sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 26 de junho de 2008, por volta de 19:30h, na Travessa Castelo Branco nº 2116, os Acusados subtraíram mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo um notebook, três televisores, um aparelho de som, um computador, um data show, dois aparelhos celulares, uma coleção de DVDs e CDs, uma adega para vinhos, dois réchaud, talheres, quantia de R$80,00 (oitenta reais), um automóvel Corsa Sedan, cor preta, ano 2007, além de outros objetos.

A Denúncia também relata que na companhia dos dois Acusados existiam também outros dois criminosos, os quais esperaram o momento em que o carpinteiro João de Deus saia da casa para aborda-lo, quando então entraram no imóvel e fizeram algumas pessoas reféns no andar superior da residência, tendo os Acusados se organizado em tarefas para conclusão do delito, um deles ficou reparando as vítimas enquanto que os outros foram em busca dos bens do imóvel.

A denúncia foi recebida em 01/09/2009, às fls. 80.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual, às fls. 205 e 283.

Inconformado com os termos da sentença, a Defesa de Robert David Ferreira Pinheiro, ofereceu razões de apelação às fls. 367/369, requerendo a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação e subsidiariamente a redução da pena fixada e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

A defesa de Fabrício José Pantoja de Carvalho também interpôs apelação, em suas razões, às fls. 374/388, requer a sua absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante de uso de arma de fogo e a redução da pena base.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 389/394, pugna pelo improvimento dos recursos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, às fls. 399/405, que se pronunciou pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

APELANTE ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO

Pleiteia a defesa a absolvição do réu Robert David Ferreira Pinheiro, alegando insuficiência de provas para condenação.

A
materialidade
do delito ficou comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, à fl. 10 do IPL do veículo subtraído da vítima, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A
autoria
do crime também ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas do crime.

Em juízo, a vítima
Elisabeth Ribeiro de Carvalho
relatou em Juízo que não estava em sua residência no dia dos fatos, declarando que praticamente levaram tudo que guarnecia sua residência, pois foi roubado suas roupas, adega de vinhos, malas, talheres, seu automóvel, afirma que os criminosos fizeram uma ¿limpeza¿ em sua residência. A vítima relata que a única coisa que foi recuperada foi seu automóvel. Por fim, a vítima declara que tanto seu filho Vitor quanto a Raissa viram o revólver nas mãos dos criminosos.

A vítima
Vitor de Carvalho Queiroz
declarou em Juízo:
"Que foi no final do mês de junho, por volta de 6:30/7:00h da noite, que tinha o ultimo pedreiro em casa, quando este se despediu do depoente e saiu, que não demorou cinco minutos com uma outra pessoa atrás dele, que essa pessoa me rendeu com uma arma de fogo, que nos colocaram no chão, que começara a fazer a ¿limpeza¿ na casa, que colocaram todos os bens no carro da minha mãe, que nesse meio tempo fomos transferidos pra um outro quarto, que consumíramos produtos da casa, que por volta de 23:00h eles terminaram e saíram da casa (...) que também estava na casa a Raissa que era filha da empregada, mas só no outro dia fui saber que ela estava lá, que ela se escondeu e passou despercebida pelos criminosos, que teve contato com três criminosos, mas eram três ou quatro, que um deles me fez refém no quarto, que nada foi recuperado, apenas o carro, mas todo alterado,
que fez na delegacia o reconhecimento dos Acusados,
que fez por retrato falado o reconhecimento (...) que durante o crime eles tinham arma de fogo, que um ficou com arma na costa do marceneiro e outro com arma na minha costa (...) que o pedreiro chegou a ir na delegacia reconhece-los, que a Raissa também fez o reconhecimento deles (...) que pelo que sabe na época o Fabricio confessou o crime.

A testemunha
Maria Rosinete da Silva dos Santos
declarou em Juízo:
"Que no dia eu ia pra igreja e ia voltar pra casa, por isso que minha filha ficou na casa, que quando cheguei o carro estava estacionado na frente da casa, que o carro estava uma parte da frente da casa da doutora e outra na frente da casa vizinha, que o Acusado Fabricio estava com o capô aberto e um rapaz careca alto moreno escorado no carro e Fabricio abaixado como se estivesse consertando o carro, que de frente eu vi o Fabricio, que o moreno me olhou de novo, que eu fui embora para parada (...) que minha filha viu eles entrando com a arma na mão, que ele estava no consultório, que pela parede de vidro entre a casa e o consultório deu pra minha filha ver eles subindo, que deixaram o seu João no segundo andar e depois desceram pra procurar ela, que eles sabiam que a gente estava lá e sabiam que minha filha estava lá, que Vitor não sabia que ela estava lá (...) que fez juntamente com sua filha o reconhecimento do Acusado Fabricio e outro Acusado na Delegacia, que ele estava em sua sala com um vidro (...) a minha filha disse que foram quatro criminosos, que eu vi dois, mas minha filha disse que chegaram mais dois¿

A vítima
João de Deus Gaia de Souza
, em Juízo, afirmou:
¿Que nesse tempo estava trabalhando na casa da Sra., que ficou até um pouco mais tarde e saiu mais tarde, que quando ia saindo foi abordado pelo Fabricio, que ele pediu agua, que ele estava só inicialmente, que o Robert veio por trás e me rendeu com uma arma de fogo e mandou eu entrar dizendo que era um assalto, que não reagi, que entrei e chamei o filho da dona, que eles fizeram a mudança, que eles levaram um ¿bocado¿ de coisa, que eles levaram o caro da dona, que eles me fizeram refém até uma 23:30h, que eram mais criminosos, mas só vi os dois, que depois que eles saíram (...) que depois fui na delegacia reconhecê-los, que o Fabricio foi pego ainda no carro da senhora, que reconheceu o Fabricio na delegacia, que já viu no Fórum
o Robert e tem certeza que foi a pessoa que estava com a arma e lhe rendeu no dia do crime
(...)¿.

As vítimas relatam com firmeza que reconheceram em juízo e na Delegacia os Denunciados como os autores do crime
, posto que no momento da ação delituosa, os Réus estavam de ¿cara limpa¿, fazendo com que as vítimas olhassem seus rostos.

Concluindo, as
vítimas
, ouvidas em juízo - Gravação Audiovisual- confirmam os fatos narrados na denúncia, inclusive narram com riquezas de detalhes os momentos de ameaças e intimidações que passaram. Relatam certeza da autoria do delito.

O apelante Robert David foi declarado revel e não foi realizado seu interrogatório em juízo.

Assim, os depoimentos das vítimas são convergentes, concatenados e harmônicos.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme e coerente reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no caso dos autos.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PALAVRAS DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porque induvidosas a materialidade e a autoria delitivas. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10596120069924001 MG , Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014)
ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA
: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE: Quando demonstrada a existência de grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido violência, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo para furto. (TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA.
Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da consistente palavra da vítima e das testemunhas presenciais, que tornou induvidoso, do mesmo modo, o emprego de arma de fogo.
Palavra da vítima. Deve ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial
. Contudo, deve o julgador cercar-se de vários cuidados, no momento da valoração desse depoimento, que tido em conjunto com outras provas, constituem acervo probatório seguro para a condenação, o que ocorre no caso dos autos, tendo em vista a presença da filha e da esposa da vítima fatal no momento da subtração.¿ [TJRS. Proc. 70037597093. RELATOR: Carlos Alberto Etcheverry. J. 30/09/2010. DJ 11/10/2010]

Verifica-se, assim, a plena harmonia das provas constantes dos autos com os depoimentos das vítimas, que delinearam perfeitamente a autoria do delito pelos apelantes, razão de se admitir seus depoimentos.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito aos réus.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação dos apelantes
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que os apelantes foram autores do crime de roubo.

DOSIMETRIA DA PENA

Requer ainda a defesa a diminuição da pena do apelante por considerar exacerbada e desproporcional.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Robert David Ferreira Pinheiro, às sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes), do Código Penal Brasileiro,
à PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 320 (TREZENTOS E VINTE) DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 364 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
considerando nesta fase três circunstâncias judiciais negativas, quais sejam:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Observa-se na sentença que o magistrado expôs sua fundamentação de forma escorreita e amplamente justificada, a que passo a expor:
¿(...)

Culpabilidade altamente reprovável, pois o crime foi cometido com frieza e premeditação, os Acusados fizeram uma simulação de que estariam precisando de agua e abordaram uma das vítimas, já sabendo que possuía objetos de valor na casa adentraram e realizaram a subtração de quase tudo que guarnecia o lar, deixando a vítima em estado de penúria, devendo, por feito, a censurabilidade da conduta ser maior.
(...)
As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o Acusado em concurso de agentes (STJ-HC nº347737/MS).
(...)
As consequências foram graves, pois além do roubo praticado na residência, estes causaram momento de terror, inclusive, desestruturou a vida das vítimas após o crime, tendo que mudar de residência, alterar o local de trabalho, além do prejuízo financeiro acumulado, situação que gerou consequências psicológicas graves. (...)¿

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, eis que possuindo 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, o magistrado aplicou a sanção inicial acima do mínimo, diante de toda gravidade do delito.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base
não
deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:
TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).
TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Na
segunda fase
de aplicação da pena, verifico não haver causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
considerando que o crime de roubo foi praticado em sua forma majorada, pelo uso de arma, o magistrado, assim, aumentou-a na fração de 1/3 (um terço), perfazendo a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá permanecer o regime fechado, em obediência ao art. 33, § 2º, ¿a¿ do CPB.
APELANTE FABRÍCIO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO
.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz
a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa
, que é
matéria de ordem pública
podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante Fabrício José Pantoja de Carvalho foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes),
a pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias multa,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.
Com efeito, a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 12 (doze) anos, conforme art. 109, inciso III, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme cópia da carteira de identidade, à fl. 143, o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Nesse sentido:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...)
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. RÉU COM MENOS DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
. (...)
III. Hipótese na qual o paciente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
. IV. O lapso prescricional, em atenção ao disposto no art. 109, inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo, e considerando que o paciente, no momento da prática delitiva, estava com menos de 21 anos de idade, deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, sendo fixado em 06 anos. V. Transcorridos mais de 06 anos entre as datas da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, levando-se em conta a pena concretamente imposta ao réu, declara-se extinta sua punibilidade, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. VI. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do voto do Relator
. [STJ. HC 171069 / SP. Relator: Ministro GILSON DIPP. 5ª - QUINTA TURMA. J. 16/06/2011. DJe 01/07/2011]

Nota-se que transcorreu um período superior a
06 (seis) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
01/09/2009
, à fl. 80, conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 14/08/2019
, à fls. 365, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109,
inciso III,
e 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
Ementa PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réu DJALMA. Furto qualificado. Condenação à pena de 02 anos de reclusão.
Transcurso do quadriênio prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Inteligência do art.
109
,
V
. Extinção da punibilidade com fulcro no art.
107
,
IV
, do
CP
.
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Réus MARCOS e VALENTIM. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão policial. Palavras firmes da testemunha de acusação. Retratação judicial isolada. Conjunto probatório suficiente à procedência da ação penal. Sentença mantida. Penas. Confissão policial. Reconhecimento da atenuante. Assunção efetiva e proveitosa, ainda que somente na fase inquisitiva. Magistrada que se socorreu das declarações do réu para formar o seu convencimento. Recálculo da reprimenda. Redução. Apelos defensivos parcialmente providos para este fim. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réus condenados à pena de 2 anos de reclusão. Transcurso do quadriênio prescricional. Inteligência dos arts.
109
, V, c. c. o art.
110
,
§ 1º
, do
CP
. Extinção da punibilidade com fulcro no art.
107
,
IV
, do mesmo diploma legal. (Processo APL 00021471120088260069 SP 0002147-11.2008.8.26.0069 Orgão Julgador 5ª Câmara Criminal Extraordinária, Publicação 22/02/2016, Julgamento 19 de Fevereiro de 2016, Relator Otávio de Almeida Toledo)
Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DE OFÍCIO.
Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade das agentes se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verificou-se a hipótese do art.
109
,
V
, do
Código Penal
.
(Processo APL 00009622720118120002 MS 0000962-27.2011.8.12.0002, Orgão Julgador 2ª Câmara Criminal, Publicação 26/01/2016, Julgamento 25 de Janeiro de 2016, Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques).
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação de
Robert David Ferreira Pinheiro
e lhe nego provimento; e conheço do recurso de
Fabrício José Pantoja de Carvalho
para declarar, de ofício,
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro,
imputado ao apelante Fabrício, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109,
inciso III,
e 110, §1º e 115, todos do Código Penal.
É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.